Tribunal: STF
Processo: ARE 942553
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Recolhimento prévio de multa imposta pelo Tribunal a quo a pessoa jurídica de direito público. 4. Dispensa do recolhimento nos termos da legislação. 5. Agravo regimental provido.